Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734211-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA SILVA DE SOUZA APELADO: MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN, WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LIDIA SILVA DE SOUZA em face de sentença proferida em ação anulatória de arrematação de imóvel proposta em face de MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN e WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO. Infere-se dos autos que a apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça, que não foi analisado nos autos, e não efetuou o preparo. De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Para corroborar suas alegações, a apelante juntou diversos documentos escritos em língua estrangeira, o que impossibilita sua devida compreensão. Não se sabe se os valores ali expressos se consubstanciam em créditos ou débitos. O magistrado ressaltou na decisão de ID no 33786655: “No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, inexistem elementos que indiquem a incapacidade para assunção das despesas do processo, máxime porquanto as custas processuais no Distrito Federal são módicas frente ao valor da causa. Ademais, existe evidência da capacidade econômica, observada, por exemplo, que de acordo com a procuração reside em bairro nobre desta cidade. Assim, deve demonstrar a Parte Autora, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Acaso não possa comprovar sua renda na forma documental (contracheque, declaração de rendimento, etc.), deverá oferecer meios para sua apreciação segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, informando o número de aparelhos de televisão em cores, rádios (inclusive embutidos em outros tipos de aparelhos), banheiros na residência, automóveis, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa, reprodutores de vídeo (Videocassete, DVD e Blu-Ray), geladeira, destacando se se trata de modelo simples ou duplex e freezer, bem assim o grau de escolaridade do chefe de família. Atente a Parte Autora que a declaração falsa para fins de processuais constitui crime de Fraude Processual (art. 347 do CP). Poderá, alternativamente, recolher as custas processuais inicias, renunciando ao benefício.” Em resposta, a autora não trouxe aos autos os documentos requisitados (ID no 33786658). Diante desse contexto, intime-se a recorrente, LIDIA SILVA DE SOUZA, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2022 14:35:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador